Tribunal: TJDFT
Processo: 0739985-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739985-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KENIA DE OLIVEIRA GONCALVES AGRAVADO: COMANDO DA AERONAUTICA, PRESIDENCIA DA REPUBLICA, ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KENIA DE OLIVEIRA GONÇALVES em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Federal Cível do Distrito Federal. A agravante peticiona (id. 19598587) esclarecendo sobre o equívoco na distribuição e requer a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. A Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 14 de setembro de 2020 13:01:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador